Tribunal: STF
Processo: HC 107107
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-19
Data de publicação: 2014-08-19

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE COCAÍNA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. PACIENTES QUE SE DEDICAM A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. A causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 não pode ser concedida se as instâncias de origem são convergentes no sentido de que os pacientes se dedicam a atividades criminosas. Pacientes presos em flagrante com mais de 1,5kg de cocaína, ao tentarem embarcar em vôo internacional. 2. Possibilidade de fixação de regime prisional diverso do fechado para réu condenado por crime hediondo ou equiparado (art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90 declarado inconstitucional pelo Plenário do STF – HC 111.840, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Habeas Corpus extinto sem resolução do mérito por inadequação da via processual. Ordem concedida de ofício para remover o óbice legal e determinar que o Juízo da causa examine os requisitos para a fixação do regime inicial do cumprimento da pena, na forma do art. 33 do Código Penal.